Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008942-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (AGRAVANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (AGRAVADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (AGRAVANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO ENTRE A INÉRCIA E O IMPULSIONAMENTO EFETIVO DOS AUTOS – TESE AFASTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM REDUÇÃO DO VALOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente.

No caso, embora a ação tenha permanecido paralisada, por desídia do exequente, que não cumpriu diligência determinada, não decorreu o prazo prescricional aplicável ao caso (quinquenal), até a retomada da marcha processual pela parte.

Segundo prevê o Superior Tribunal de Justiça, a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor, com reconhecimento de certo excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS,
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, entrega de Coisa Incerta n. 1000049-74.2021.8.11.0044, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, movida por
GUILHERME FERNANDO TECHIO,
que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante.

Explica o agravante que o agravado foi intimado para retirar carta precatória no prazo de cinco dias e para comprovar a distribuição no juízo deprecado, no prazo de 30 dias; contudo, não houve comprovação, vindo a peticionar nos autos 30/06/2.017, mais de cinco anos depois da conversão da Execução, a requerer a intimação do agravante, na Comarca de Primavera do Leste.

Aponta que somente em 16/09/2.019, o agravado percebeu o agravante tinha procurador constituído nos autos e recebeu a intimação do agravante na pessoa do seu advogado, o que ocorreu em 16/01/2.020.

Nesse cenário, segundo defende, passaram-se oito anos para que o agravado tomasse uma medida verdadeiramente eficaz para impulsionar o feito.

Assevera que opôs exceção de pré –executividade pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e que os autos fossem remetidos ao Contador Judicial para atualização correta do débito, todavia, somente o segundo pedido foi acolhido.

O agravante defende “
error in judicando
”, ante a inaplicabilidade da súmula n. 106 do STJ, pois, a culpa na demora do processo se deu por culpa única e exclusiva do agravado.

Reafirma que:
“Como exposto no resumo dos fatos, em 05/05/2011, foi deferida a conversão em Execução por Quantia Certa (id. 46805770 – fls. 137/141), expedindo-se Carta Precatória para intimação do Executado, ora Agravante, para que manifestasse acerca dos cálculos de liquidação apresentado pelo Agravado (id. 46805770 – fls. 143). Mesmo após ser intimado para retirar a carta precatório e comprovar a sua distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, O AGRAVADO, NÃO COMPROVOU A DISTRIBUIÇÃO DA MISSIVA, (que deveria ocorrer até a data de 02/10/2011), vindo somente no dia 16/09/2019 a tomar medida eficaz para movimentar o processo, requerendo a intimação do Agravante por meio do seu procurador (v. id 46805770 – Pag. 105)”.

Assevera que não há qualquer indício de que foi o Poder Judiciário quem deu causa à paralização dos autos por todo esse tempo.

Sob outro aspecto, assevera que é dever da parte interessada, cooperar para que a Carta Precatória fosse cumprida no prazo estipulado pelo juízo de origem, conforme estabelece o §3o., do artigo 261 do CPC. Ao contrário, segundo explica, o agravado não fez qualquer prova que demonstre extravio da Carta Precatória que paralisou o processo por mais de 5 anos e sequer houve comprovação da sua distribuição, o que leva a crer que a Carta Precatória jamais foi distribuída.

Ao final
“pugna-se pelo provimento do presente recurso, e a teor do que dispõe o art. 206, §5o, inciso I, do CC, seja declarada a prescrição intercorrente da pretensão do Agravado nos termos do art. 924, IV, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em valor não inferior a 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”.

Subsidiariamente, requer a condenação em honorários advocatícios, não pela extinção ou não do processo, mas, sim, pelo cumprimento da causalidade, pois, a parte foi provocada a vir em juízo oferecer defesa, para ver reconhecido o excesso.

Afirma que a jurisprudência do Eg. STJ também é solida a respeito da questão, inclusive, o entendimento foi transcrito para na TESE 12 do repositório daquela Corte Superior:
“São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente da exceção de pré-executividade.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, apontando risco, como sendo o prosseguimento da execução, com iminente constrição de bens do agravante lastreado por pretensão executiva fulminada pela prescrição.

No mérito, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução, por força do artigo 924, V, do CPC, condenando o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual não inferior a 20%, sobre o valor atualizado do débito;
“Sucessivamente, que seja arbitrado honorários advocatícios aos procuradores do Agravante em razão do acolhimento (parcial) da exceção de pré-executividade, com base no valor atualizado da execução ou, sucessivamente, sobre o valor do excesso extirpado pela r. decisão recorrida.”.

Foi deferido o sobrestamento da execução, e solicitada informações a respeito do cumprimento da comprovação da distribuição no Juízo Deprecado ou comprovação do extravio da carta precatória, pela parte autora.

Restou indeferido pedido de reconsideração.

Nas contrarrazões, o agravado defende que entre a retirada da carta precatória e a manifestação, transcorreram o lapso de 4 anos, 9 meses e 28 dias, e o prazo prescricional de cobrança é quinquenal. Portanto, inexiste prescrição intercorrente.

Ademais, afirma que:
“A demora da tramitação do processo por dificuldade de localização do executado, ora agravante ou o decurso do tempo por motivos próprios dos órgãos judiciários, e até mesmo dificuldade em regularizar o polo passivo da demanda, não dá azo a prescrição intercorrente.”.
E ainda que o STJ define que a prescrição intercorrente somente ocorre no âmbito do processo judicial, depois da inércia do credor verificada após sua prévia intimação para se manifestar e promover o andamento do processo.

No que tange aos honorários advocatícios também rechaça as pretensões.

Após reiteração, vieram as informações (id. 13876951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Entrega de Coisa Incerta n. 1000049-74.2021.8.11.0044, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, movida por
GUILHERME FERNANDO TECHIO,
que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante.

A decisão agravada é a seguinte:

“Tratam-se os presentes autos de execução de título extrajudicial intentado por GUILHERME FERNANDO TECHIO em face de ADOLFO HEBERTS, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial de execução para entrega de coisa certa foi ajuizada pela Bunge Alimentos S/A em razão do Instrumento de Contrato de Compromisso de Compra e Venda no 30.85.6465 celebrado em 06.07.2006 em que o exequente é credor da quantia de 605.714 quilos líquidos de feijão soja.

O executado foi citado em 11.03.2008, de modo que em 19.07.2008 as partes elaboraram acordo, do qual foi devidamente homologado.

Ante a nova inadimplência do executado, em 17.05.2010 o exequente pleiteou pela conversão da ação para execução de quantia certa, correspondente a R$ 647.522,31, bem como pela penhora do imóvel inscrito na matrícula no 612 do CRI de Paranatinga.

Em 26.02.2020 a Bungue Alimentos S/A e Guilherme Fernando Techio formalizaram instrumento particular de cessão de direitos a título oneroso dos valores devidos na execução.

Adiante, a parte executada compareceu aos autos apresentando exceção de pré-executividade pleiteando pela decretação de prescrição intercorrente e, subsidiariamente, argumentando acerca da incorreção dos cálculos exequendos (Ref. 65479114).

Os autos vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário.

I – DA EXECEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

I.1 – Da Prescrição Intercorrente

É sabido que a exceção de pré-executividade se aplica na ocorrência de questões de ordem pública, passíveis de decretação ex officio, tais como nas hipóteses de nulidade de título judicial e, ainda, ao exame dos pressupostos processuais, vícios formais e condições da ação.

Além disso, o incidente deve versar apenas sobre matéria de direito, devendo vir instruído com prova documental pré-constituída quando for necessária à apreciação de questão fática.

Por oportuno, passo à análise dos argumentos trazidos pelos executados.

Da análise do processado, infere-se que a homologação do acordo formalizado entre as partes se deu em 12.11.2008, de modo que o descumprimento da transação foi noticiada pela parte autora em 17.05.2010 tendo esta pleiteado pela conversão da ação em execução de título extrajudicial.

Após, isso, o juízo determinou a intimação do executado acerca do cálculo de liquidação da dívida em 05.05.2011, tendo sido, para tanto, expedido Carta Precatória em 04.08.2011, da qual nunca retornou com cumprimento do juízo deprecado.

Adiante, em 30.06.2016 o exequente pleiteou pela intimação do executado por Carta de Intimação com Aviso de Recebimento, tendo esta retornado também sem cumprimento.

Posteriormente, o exequente apresentou no dia 07.12.2017 mais dois endereços em que o executado poderia ser encontrado, pleiteando pela expedição de Carta Precatória, da qual foi expedida somente em 05.07.2018.

Esta Carta Precatória foi cumprida em 06.03.2019 sem cumprimento em razão da não localização do executado.

Ocorre que somente em 16.09.2019, após todo esse tramite o exequente foi se atentar que o executado possuía procurador constituído, de modo que pleiteou pela intimação deste por Dje, para manifestar-se sobre os cálculos.

Por fim, a intimação do executado ficou suprida no dia 03.02.2020 quando seu procurador foi intimado por Dje e nada se manifestou.

Em que pese a paralisação dos autos por vários anos, nota-se que esta ocorreu por culpa exclusiva da secretaria do juízo em que a presente execução se processava, uma vez que não diligenciou acerca do cumprimento da primeira Carta Precatória expedida, tampouco procedeu com a intimação do executado via Diário de Justiça Eletrônico, já que este desde a homologação do acordo, tinha advogado constituído nos autos.

Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte (AgRg no AREsp no. 277.620 / DF), o que não se verificou nos autos.

Assim, nos termos do artigo 240, §1o, do CPC – antigo artigo 219, §2o do CPC/73 e da Sumula 106 do STJ tem-se que interrompido o prazo prescricional.

Por estas razões, rejeito a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.”

Com o pedido de informações, vieram as seguintes anotações:

“Em atendimento ao pedido de informações, a secretaria do juízo certificou nos autos à Ref. 85655137, o que segue:

“Certifico para os devidos fins, que compulsando o presente feito, constatei a inexistência de comprovante de distribuição da Carta Precatória expedida em 04/08/2011, às fls. 60 (físico) pela 2a Vara da Comarca de Gaspar/SC, autos de origem n.o 025.07.003427-8, Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta.”

Em que pese a paralisação dos autos por vários anos, nota-se que esta ocorreu por culpa exclusiva da secretaria do juízo da Comarca de Gaspar, estado de Santa Catarina, uma vez que não diligenciou acerca do cumprimento da primeira Carta Precatória expedida, tampouco procedeu com a intimação do executado via Diário de Justiça Eletrônico, já que este desde a homologação do acordo, tinha advogado constituído nos autos.”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente ou não.

É sabido que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, na hipótese em que o credor permanece inerte na prática de atos processuais, ocasionando a paralização do processo de forma injustificada e se perfectibiliza quando, a parte interessada, no caso o agravado, não pratica ato que lhe competia, deixando o processo estagno pelo tempo correspondente ao da prescrição do direito almejado, que no caso é quinquenal.

Sobre o tema, o STF editou a súmula n. 150, que versa que
“prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.

No caso, embora reconheça que a desídia se operou por culpa do agravado, que não cumpriu a determinação de comprovar a distribuição da carta precatória, no prazo de 30 dias no juízo deprecado, isto em 2.011, vindo somente em 2.016, sem qualquer comprovação, alegar extravio da carta precatória, o fato é que, não restou configurado o lapso temporal prescricional quinquenal.

Isso porque, aos
02 de setembro de 2011,
foi retirada a carta precatória e, aos
30 de junho de 2.016,
a parte deu efetivo andamento ao feito, apresentando novo endereço e requerendo diligências, portando, o processo permaneceu paralisado por cerca de
quatro anos e nove meses.

Desta feita, resta afastada a tese de prescrição intercorrente, ante à não incidência do prazo prescricional quinquenal.

Todavia, quanto ao pedido alternativo de fixação de honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
assiste razão ao agravante.

Isso porque a decisão, na parte do excesso, determinou que a parte, ora agravada, se utilize de juros de mora de 1% para confecção dos cálculos, afastando os “juros compostos” e fixação do INPC, em substituição do IGP-M.

Desta feita, havendo redução do valor da execução, é cabível a condenação em honorários advocatícios.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou
na redução do valor.
Jurisprudência do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1326400 SP 2011/0223270-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de excesso nos valores executados pela parte credora. Se é inegável o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, mostra-se devida a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1492961 SP 2019/0116762-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para condenar a parte agravada, em honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da exceção e pré-executividade, no percentual de 10% sobre o excesso reconhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022